Tribunal: STF
Processo: ARE 1367674
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OITIVA DA TESTEMUNHA DE DEFESA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO.



     A matéria preliminar fora fundamentada e exaustivamente enfrentada pelo despacho de fls. 222/ 223 e, uma vez não comprovada, à saciedade, como seria ônus da defesa, a pertinência e relevância das provas cuja produção foi indeferida na origem, tampouco o prejuízo por ela experimentado em razão de tal indeferimento, não há espaço à declaração de nulidade do feito. Preliminar de nulidade rejeitada. 



    USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO DA SÚMULA STJ Nº 17. 



    Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Falsidade material dos documentos apreendidos, uma procuração e uma declaração de pobreza, verificada nos autos em que juntados e corroborada pelo depoimento da vítima. 



    Os dois documentos objeto material do delito em questão, cujas cópias extraídas junto a este Egrégio Tribunal instruem o presente feito, foram juntados aos autos do processo cível em que pleiteada a indenização em nome da vítima, com falsificação da assinatura desta, razão pela qual não há se falar em atipicidade. 



    Crime possível. Falsidade material das assinaturas apostas na procuração e declaração de pobreza somente foi constatada posteriormente, mediante mandado de constatação expedido naqueles autos para verificar se a testemunha Gabriele, indicada como parte autora, realmente constituíra a acusada como sua advogada, o qual resultou negativo, por não existir o endereço indicado como da autora, estando configurada, portanto, a relevância lesiva da conduta da apelante contra a Fé Pública. 



    Conduta a que se pleiteia a absorção do delito, pela aplicação da súmula STJ nº 17, que nem foi descrita na exordial acusatória. Manutenção da condenação. 



    PENAS. Base fixada em 1/ 3 acima do mínimo legal, pela conduta social e personalidade reprováveis, demonstrados pelos “vários envolvimentos criminais decorrentes da prática de crimes de estelionato e falsificação de documentos”, e tornada definitiva, à míngua de modificadores. Penas mantidas. 



    BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Substituição da corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00, com regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção. Recurso defensivo desprovido.”



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Temas nº 182, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e a incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF.



    3. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o recorrente aduz, em apertada síntese:



    “O Recurso Extraordinário é merecedor de seguimento, haja vista que a admissão recursal pressupõe a presença dos requisitos genéricos de admissibilidade, sejam os relativos à própria existência do poder de recorrer (intrínsecos) — cabimento; legitimidade; interesse —sejam os relativos ao exercício do direito de recorrer (extrínsecos) —tempestividade; regularidade formal; e inexistência de fato impeditivo ou extintivo, que estão presentes na peça recursa interposta. 



    Há prequestionamento, pois toda matéria fora debatida nas instâncias anteriores. 



    Há repercussão geral, haja vista que o artigo constitucional mencionado (art. 93, IX, da CF), é questão reconhecida no Supremo Tribunal Federal. 



    Destarte, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência repercussão geral no tema tratado no Recurso Extraordinário (RE) 719870, em que se discute a validade de acórdão por ausência de fundamentação sobre ponto relevante para a análise de constitucionalidade de norma impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade estadual. No caso dos autos, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP-MG) questiona decisão do Tribunal de Justiça mineiro que declarou a constitucionalidade de três leis de Além Paraíba (MG) que criaram cargos em comissão no âmbito daquela municipalidade. 



    Douto Ministro, o pleito defensório fica aqui relacionados os artigos constitucionais, bem como as jurisprudências ofendidas com o V. Acórdão recorrido devidamente suscitadas ofensas pela ora agravante.”



    4. Por fim, pugna pelo conhecimento do agravo, a fim de “1) ser anulado o V. Acórdão por falta de fundamentação idônea, nos termos acima preconizados. 2) aplicação da Súmula 17/STJ e consequentemente absolvição da agravante por atipicidade da conduta, por evidente ofensa aos princípios constitucionais, nos termos acima preconizados” (e-doc. 13, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Bem examinados os autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    6. Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula desta Corte, in verbis:



    “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    7. Assim é o presente caso, que atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, com a manutenção do teor do decisum recorrido, porquanto a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de atacar os fundamentos da decisão agravada.



    8. Com efeito, compulsando a referida decisão (e-doc. 11), a inadmissão do recurso extraordinário deu-se, em síntese, com base nos seguintes fundamentos: (i) aplicação dos Temas nº 182, nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral; (ii) incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF.



    9. Todavia, no recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o extraordinário, avistado no e-doc. 11, a recorrente não combate todos os fundamentos acima listados, limitando-se a repisar as razões do apelo extremo, sem, contudo, atacar as razões da sua inadmissibilidade (enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF). 



    10. Em casos tais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme em assentar a inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).



    11. Por fim, no tocante ao pleito subsidiário de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito, tampouco razões passíveis de permitirem a superação dos óbices apontados, bem ainda porque sua concessão é circunscrita a situações manifestamente excepcionais.



    12. Sobre esse tema:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido.



    1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15).



    2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.393.728-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator